Tribunal: TJDFT
Processo: 0716857-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0716857-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WESLEY BISPO SILVA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Wesley Bispo Silva, contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, que excluiu o impetrante do concurso público para provimento de vagas para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal, regido pelo Edital no 01/2022, em razão de ter sido considerado inapto na avaliação médica admissional. Em suas razões, o impetrante alega ter sido desclassificado com base genérica na Portaria no 243/2021, Seção III, inciso XIV, alíneas “c” e “g”, sob o fundamento de histórico anterior de transtorno de humor, ainda que controlado. Sustenta que apresentou laudos médicos recentes, elaborados por profissionais especializados, que atestam sua plena capacidade para o exercício das funções do cargo, os quais teriam sido indevidamente desconsiderados pela junta médica. Argumenta que a decisão de inaptidão carece de fundamentação técnica específica, viola os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, isonomia, ampla defesa e contraditório, além de afrontar a tese fixada pelo STF no Tema 1.015 da repercussão geral, segundo a qual é inconstitucional impedir a posse de candidato aprovado que, embora tenha tido doença grave, não apresenta sintomas incapacitantes nem restrições relevantes ao exercício do cargo. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato administrativo que o excluiu do certame e sua imediata reintegração ao concurso, com posterior nomeação ao cargo, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). Os documentos anexados ao processo indicam a hipossuficiência econômica da impetrante, sendo cabível, portanto, a concessão da gratuidade de justiça Na linha do art. 5o., inciso LXIX, da Constituição da República, o art. 1o. da Lei n. 12.016/2009 prevê o mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O art. 7o., inciso III, da Lei autoriza a concessão de liminar, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. Examina-se, portanto, a relevância do fundamento da existência de direito líquido e certo, que é aquele em que não se exige a dilação probatória. Deve ser demonstrado de plano, por meio de apresentação de documentos que evidenciem inequivocamente o direito alegado e sob este enfoque se examina a pretensão do impetrante. A controvérsia consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que excluiu o impetrante do concurso público em razão de ter sido considerado inapto na avaliação médica admissional. Consoante o preconizado na Constituição Federal (artigo 37, caput, da CF/88), a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios submete-se à observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dentre outros. Ao Poder Judiciário compete a apreciação do ato administrativo sob a perspectiva da legalidade, sendo vedado se imiscuir no mérito administrativo, o que não impede a análise da razoabilidade e da proporcionalidade. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 630.733, que deu origem ao Tema no 485 de sua Repercussão Geral, fixou a tese de que “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. Apesar do esforço argumentativo do impetrante, não vislumbro probabilidade do direito alegado. De acordo com o edital do certame (item 22.3), a posse no cargo público depende de prévia Avaliação Médica Admissional, conforme Portaria no 243 de 28 de julho de 2021. O candidato nomeado somente será empossado se for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. No caso em exame, o impetrante foi considerado inapto para o exercício do cargo público de Policial Penal do Distrito Federal. A exclusão do candidato do certame ocorreu de forma fundamentada. O médico do trabalho responsável pela análise do caso justificou a exclusão do candidato com base no histórico médico do impetrante, que indicava transtornos de humor (ansiedade estresse e depressão), o que já havia justificado o afastamento do impetrante de seu cargo público atual (Professor da Secretaria de Educação do DF). Embora o impetrante tenha juntado relatórios médicos ao processo, não se constata ilegalidade ou erro grosseiro no ato administrativo que determinou sua exclusão do certame por inaptidão. Ademais, não há violação à tese fixada pelo STF no Tema 1.015 da repercussão geral, que aponta ser “inconstitucional a vedação à posse em cargo público de candidato(a) aprovado(a) que, embora tenha sido acometido(a) por doença grave, não apresenta sintoma incapacitante nem possui restrição relevante que impeça o exercício da função pretendida (CF, arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 37, caput, I e II)”. Conforme consta na justificativa apresentada, o impetrante apresentou histórico de transtornos de humor e não houve demonstração de acompanhamento ou tratamento regular, sendo que o candidato interrompia o tratamento por conta própria (ID 71303856, pág. 1/3). O documento de ID 71303856, pág. 10 indica que o candidato tirou licença médica recente, no período de 10/08/2024 a 08/09/2024, relacionado a estresse grave e transtornos de adaptação, também com sintomas de ansiedade, irritabilidade, insônia, entre outros sintomas. Assim, em cognição sumária, não vislumbro ilegalidade no ato que excluiu o impetrante do concurso por inaptidão para o exercício das atribuições do cargo. Isso posto, indefiro a liminar pleiteada. Intime-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações, no prazo de 10 dias. Notifique-se o Distrito Federal. Brasília/DF, 6 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)